Tribunal: TJBA
Processo: 8154416-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154416-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREINA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andreina Barbosa da Silva contra sentença proferida pela 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A autora alegou inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira e insurgiu-se contra a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, pleiteando a exclusão da negativação e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação de cartão de crédito foi efetivamente comprovada pelo banco, legitimando a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes;
(ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé diante das alegações apresentadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrido comprova a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de documentos pessoais da autora e biometria facial coincidente com a foto constante de seus documentos, sendo a biometria facial procedimento autorizado pela Lei nº 14.063/2020 e pelo Banco Central, o que confere validade ao contrato eletrônico.

O conjunto probatório, composto por históricos de atendimento e utilização do cartão, afasta a alegação de inexistência de vínculo contratual, configurando exercício regular de direito pela instituição financeira ao inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Não se configura o dano moral indenizável quando a negativação decorre de débito regular, conforme disposto no art. 188, I, do CC, e na jurisprudência consolidada.

A imposição de multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora, ainda que vencida, exerceu o direito constitucional de ação e apresentou alegações compatíveis com a defesa de direito que entendia possuir, inexistindo dolo ou alteração deliberada da verdade dos fatos que caracterize má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de contratação eletrônica mediante biometria facial e dados pessoais compatíveis legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

O dano moral não se configura quando a negativação é decorrente de débito regular, constituindo exercício regular de direito pelo credor.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou conduta processual desleal, não podendo ser presumida em razão do simples ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, 81, caput, e 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024; TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 0516162-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 30.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154416-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante ANDREINA BARBOSA DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, 5ª Câmara Cível, Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02